Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700717-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT HERIK DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0725859-25.2021) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata determinação de investidura no cargo de professor substituto/temporário (Atividades) da Secretaria de Educação do DF ou, subsidiariamente, pela “suspensão da posse, com reserva da correspondente vaga”. A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial e emenda. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §3° do CPC. Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, a sua imediata investidura no cargo temporário almejado ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, ao argumento, em suma, de que não houve a devida publicidade de sua convocação ao cargo pretendido. Repise-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de seleção e convocação de professores substitutos por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, em especial ante a expressa previsão do item 20.2 do edital de regência do certame ID 91525158 - pág. 14, que prevê expressamente que "Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.", ao passo que o item 20.6 do edital prevê que "O candidato aprovado no presente Processo Seletivo, quando convocado, deverá apresentar avaliação médica préadmissional, com aprovação de aptidão física e mental. A inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento para a contratação, nos termos da legislação vigente.". Ademais, o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2021 15:20:57. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Juíza de Direito Narra o agravante, em síntese, que teria sido aprovado dentro do número de vagas no certame para contratação temporária de professor substituto da SEDF (Edital 68/2018) e que “não teria visto a convocação” no Diário Oficial de 22.02.2021. Nas palavras aviadas pelo candidato, “[...] tendo por base que o concurso é de 2018, e com a PANDEMIA COVID-19, todos os serviços foram suspensos e pensou que não iria ser chamado, mas, para sua surpresa, uma amiga viu seu nome na lista de convocados, o que fora uma surpresa para ele [...]”. Afirma que somente teve ciência da convocação em abril/2021, ocasião em que (...) foi até a Regional de Ensino da Ceilândia, uma servidora falou que se lembrava de ter ligado para ele três vezes, só que ninguém entrou em contato até porque, sendo autônomo precisa atender ao telefone senão perde cliente (...). Respeitante à probabilidade do direito, afirma a não ser razoável a exigência de acompanhamento contínuo, por vários anos, do Diário Oficial, e a ofensa ao princípio da publicidade. E no que concerne ao perigo de dano, aduz que o prazo de validade do concurso se encerraria em 28.11.2022. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). Em juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de respaldar a concessão da medida de urgência sem aguardar o desfecho do processo de conhecimento. De plano, destaca-se que a douta Juíza de origem, previamente à decisão de indeferimento da tutela antecipatória e em absoluta consonância ao princípio da cooperação, determinou a intimação do ora agravante a colacionar o instrumento convocatório, nos seguintes termos, in verbis: [...] Registre-se inicialmente que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios de seleção e convocação de professores substitutos por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. Assim, emende-se a inicial, devendo juntar aos autos o teor do edital de abertura do certame em questão, a fim de permitir a verificação dos itens do edital referentes à forma editalícia prevista para convocação dos candidatos e eventual ilegalidade apta a autorizar a tutela de urgência pretendida inaudita altera pars. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção [...] E, após a juntada do documento, constatou-se a existência de cláusula (aparentemente não impugnada no prazo editalício) a estabelecer (item 20.2) que "será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br." Isso sem mencionar que existiriam evidências de tentativas de contato telefônico com o agravante, tudo a demandar o melhor exame da questão de fundo, na fase instrutória, e após o estabelecimento do contraditório. Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da ilegalidade da conduta administrativa (incontroverso não atendimento ao prazo de convocação para "bloqueio de carência"), ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito